Tribunal: TJMT
Processo: 1020411-64.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020411-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (AGRAVANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ROGERIO KROHLING - CPF: 411.967.161-53 (AGRAVADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020411-64.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCÁRIO LTDA

EMBARGADO:

ROGERIO KROHLING

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ele, por sua vez interposto contra decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Alega a embargante que “
o voto condutor do acórdão, embora reconheça o prejuízo da agravante ao não ter participado da audiência de justificação por motivos alheios à sua vontade, ao passo que esta não poderia ser prejudicada por problemas técnicos nas instalações do foro da comarca de São José do Rio Claro-MT decorrentes das chuvas, pontua que a audiência de justificação se trata de uma faculdade do julgador ao analisar o pleito de reintegração de posse
” (sic).

Dessa forma, pugna para que esta Câmara “
supra a omissão e se manifeste sobre a correta aplicação do artigo 562 do CPC, em conformidade com o entendimento pacífico do e. STJ, que, por certo, se revestem de caráter suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo acórdão embargado
” (sic).

Explana que “
o acórdão embargado viola a disposição contida no artigo 562 do CPC, o qual é claro o suficiente ao denotar que a audiência de justificação prévia não se trata de uma faculdade do julgador, mas sim de uma garantia processual assegurada à parte autora em procedimento especial de reintegração/manutenção de posse
” (sic).

Sustenta que “s
omente após a audiência de justificação prévia é que o magistrado, munido de todas as informações necessárias, fará expedir o mandado de reintegração ou não, nos ditames do artigo 563 do CPC
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, prequestionando, na mesma oportunidade, as matérias que serão levadas aos Tribunais Superiores (Id. 201108171).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado no PJe em 22/02/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CARÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA – DILAÇÃO NECESSÁRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização da audiência de justificação prévia não é obrigatória para a apreciação da liminar de reintegração de posse, tratando-se de mera faculdade conferida ao Magistrado.

Para a concessão de liminar de reintegração de posse, necessária a comprovação da posse concomitante ao esbulho da parte contrária, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a liminar quando não verificados os referidos requisitos.”

Todavia, razão alguma assiste à empresa embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, especialmente no que tange a realização da audiência de justificação prévia, o que não se admite na via estreita elegida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024